Tribunal: STF
Processo: ARE 1500693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição/STF nº 120636/2024, Rogerio Rodrigues França requer seja sobrestado este processo, visando a não certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pela Segunda Turma nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo com recurso extraordinário.(edoc. 435)



    Reporta-se ao decidido no HC nº 185.913/DF, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes (ata de julgamento publicada em 20/9/2024), em que reconhecida a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais, aos processos em curso quando do advento da Lei nº 13.964/2019.



    Ressalta que a certificação do trânsito em julgado nesta Corte inviabilizará a oferta de ANPP pelo Ministério Público, aludindo, ainda, a existência de habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça - HC nº 927596/RJ com mérito pendente de julgamento - no qual postula-se a aplicação do instituto.



    Entende necessária a suspensão deste processo até a superveniência de decisão definitiva no âmbito do STJ.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao requerente.



    Colhe-se da tese fixada no julgamento do HC 185.913/DF, o seguinte:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. (...)



    Consoante as balizas fixadas pela Corte e a notícia de pedido de reconhecimento do ANPP formulado pela defesa em sede de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, descabe obstar a certificação do trânsito em julgado até o exame de mérito da impetração dirigida ao STJ.



    Além disso, o indeferimento não trará prejuízo à pretensão do requerente, pois, conforme noticiado pela defesa, já existe pedido de ANPP formulado antes do trânsito em julgado, não havendo, portanto, impedimento à concessão do benefício se atendidos os requisitos legais.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento deste processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente